Tribunal: TJMT
Processo: 1014515-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014515-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (AGRAVANTE), ERICA LOPES DA SILVA - CPF: 975.227.321-15 (AGRAVADO), KELLY REGINA PAVANI VULPINI - CPF: 014.497.669-27 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0017-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
–
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS
–

S
EGURO GARANTIA INSUFICIENTE E COM VIGÊNCIA EXPIRADA
–

C
ÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL NÃO IMPUGNADOS TEMPESTIVAMENTE
–

V
ALORES INCONTROVERSOS
–

P
ROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
–

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Mostra-se legítima a determinação de bloqueio de ativos financeiros d
a
executad
a
quando o seguro garantia apresentado é insuficiente para garantir o juízo, não atendendo aos requisitos do art. 848, parágrafo único, do CPC, além de ter sua vigência expirada.

2
. Tornam-se incontroversos os valores apurados pela Contadoria Judicial quando a parte executada, devidamente intimada, deixa transcorrer
in albis
o prazo legal para manifestação, operando-se a preclusão temporal.

3
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
R
ecurso de

A
gravo de
I
nstrumento
interposto por
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A

contra a
decisão proferida
no
Cumprimento de Sentença na Ação de Reparação de Danos c/c Dano Moral no
0011073-94.2011.8.11.0003
ajuizada por
ERICA LOPES DA SILVA,
que
determinou a realização de bloqueios de ativos financeiros do agravante no valor de R$ 1.522.521,87, bem como
o levantamento dos valores incontroversos
em face da exequente
.

O agravante alega, em suma, que garantiu o juízo com apresentação de seguro garantia, razão pela qual não poderia ter sido determinado o bloqueio de valores.

Aduz que a existência de discussão quanto ao valor devido, uma vez que pende julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada, bem como pela exequente, o que torna prematura a decisão impugnada.

Sustenta que há patente lesão grave a se causar ao agravante, caso não seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, visto já terem sido bloqueados cerca de R$ 435.107,16, das contas do agravante, bem como encontra-se na iminência de sofrer outros bloqueios judiciais em suas contas.

Com essas considerações, pugnou pela concessão de efeito suspensivo
ao presente recurso e no mérito requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi deferida no ID no
285239850
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
286126868
,
sustentando a ocorrência de preclusão cons
u
mativa, tendo em vista que a matéria relativa ao bloqueio de valores já
foi
decidida por esta Câmara no Agravo de Instrumento no 1027
273-17.2024.8.11.0000. No mérito, argumenta que o seguro garantia apresentado pela agravante não observou os requisitos legais e que o valor exequendo
tornou-se
incontroverso, ante a não impugnação dos cálculos apresentados pela contadoria judicia
l
. Aponta conduta protelatória da agravante
.
Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação da agravante na multa
prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ERICA DA SILVA
ajuizou
o
Cumprimento de Sentença na Ação de Reparação de Danos c/c Dano Moral no
0011073-94.2011.8.11.0003
em face de
VIAÇÃO MOTTA LIMITADA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
.

Apôs o trâmite regular dos autos,
julgou-se
procedente o pedido de indenização e, observando o critério de razoabilidade, condenou as demandadas, solidariamente, a pagarem à requerente, a título de ressarcimento pelos danos materiais – pensão – no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do seu salário mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, a ser apurado por simples cálculo do contador e pago até a data em que a demandante completar 70 (setenta) anos de idade. As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora legais, desde a data do evento danoso (STJ – Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pela requerida, atualizadas por indexador oficial do salário
-
mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em
conta-corrente
a ser aberta em instituição bancária oficial, em nome da requerente, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determinou que as demandadas promovam a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento de indenização pelo prazo fixado (até que vítima complete 70 anos de idade).

Condenou ainda a requerida ao ressarcimento dos danos materiais, isto em relação à quantia de R$ 603,55 (seiscentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme recibos à fls. 153/156, com juros e
correção monetária a partir do desembolso, bem como, as consultas médicas e sessões de fisioterapia, por meio de liquidação de sentença, que deverá ser instruída com os comprovantes dos pagamentos efetivamente efetuados a quem de direito, com documentos que comprovem futura realização dos procedimentos, sendo que tais custos serão suportados pelas requeridas.

Condenou, ainda, as requeridas, solidariamente, pelos danos morais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.
Condenou, também, as demandadas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos estéticos, o em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
Tendo
a requerente decaído em parte mínima do pedido, condenou, também, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em face da lide secundária entre denunciante e denunciada, julgou procedente a denunciação da lide e, considerando que a empresa IRB RESSEGUROS DO BRASIL S/A não apresentou defesa, deverá indenizar diretamente a autora ante a condenação que foi imposta à seguradora, até o limite da apólice, referente à cobertura para danos materiais, morais e estéticos. Havendo saldo devedor, este será satisfeito pela requerida. Uma vez procedente a lide secundária, condenou a
litisdenunciada
ao pagamento de honorários, a favor do advogado da denunciante, em verba fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o que estabelece o artigo 20, § 3o, do CPC.

Não houve interposição de recurso pelas partes. A sentença transitou em julgado em 20/10/2015 (fls. 449).

A autora pediu o cumprimento da sentença, apresentando os cálculos do débito exequendo referente à parte líquida da sentença, no importe de R$ 747.999,45 (ID no 77020181 – fls. 450).

A NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A interpôs exceção de
pré
-executividade, em razão de sua ilegitimidade passiva, a qual foi
rejeitada, determinando-se o prosseguimento da execução (ID no 77020181 – fls. 479/481)

Na sequência, os autos foram encaminhados à contadoria judicial para apuração do valor devido por cada devedora em relação à parte líquida da sentença, acrescido de multa de 10% e honorários, na forma do art. 523 do CPC.

Intimados a se manifestar sobre os cálculos judiciais, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando sua ilegitimidade para execução direta, vez que deverá ressarcir a denunciante NOBRE SEGURADORA nos limites do resseguro, bem como excesso de execução (ID no 77020182 - fls. 615/620).

Após nova atualização do débito exequendo pela contadoria judicial (ID no 77020182 – fls. 656/663), as partes foram intimadas, tendo a agravante impugnando o cálculo no ID no 77020182 – fls. 667/669.

Em seguida, sobreveio a decisão de ID no 77020182 – fls. 680/682, rejeitando a impugnação apresentada pela agravante IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A,
a qual inter
p
ôs
Agravo de Instrumento (ID no 77020182 - fls. 696/703) em face do r. decisum, cujo recurso foi desprovido pelo e. Tribunal (ID no 77020182 - fls. 727/728).

Intimadas as partes acerca da atualização da conta judicial elaborada no ID no 77020182 – fls. 714/722, a agravante insurgiu-se sobre o cômputo dos honorários advocatícios.

Em razão das impugnações apresentadas pelas partes, sobreveio novo cálculo com correção dos valores devidos, o qual também impugnado pelas partes.

Intimada a manifestar-se sobre as novas impugnações, a contadoria do juízo apresentou novos cálculos no ID no 77020184 – Pág. 45/52.

Em seguida, a autora manifestou pela concordância ao cálculo apresentado, pugnando pelo prosseguimento do feito (ID no 77020184 – Pág. 56).

A NOBRE SEGURADORA manifestou-se pela impossibilidade do prosseguimento da lide e da constrição judicial sobre seus bens, em razão de encontrar-se em recuperação judicial (ID no 77020184 – Pág. 59).

A VIAÇÃO MOTTA aleg
ou
excesso de execução e impugna, mais uma vez, os cálculos apurados (ID no 77020184 – Pág. 63).

Contudo, a magistrada singular rejeitou as teses da NOBRE SEGURADORA e VIAÇÃO MOTTA e homologou o cálculo apresentado (ID no 77020184 – Pág. 77)
.

A IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A, i
nterp
ôs
Agravo de Instrumento no
1003079-21.2022.8.11.0000
, contra a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial, o qual foi provido por este Tribunal para
que seja refeito o cálculo da contadoria judicial, de modo que os honorários advocatícios incidam sobre a somatória de toda a condenação líquida vencida (pensionamento, danos materiais, morais e estéticos), devidamente corrigida, mais 12 prestações vincendas.

Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial
, que apresentou o cálculo no ID no
123646406
.

A exequente se manifestou no ID no
126795762
, impugnando o cálculo apresentado
e requereu a penhora
de bens das executadas para garantia da condenação vencida.

A NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, informou o pagamento
do crédito devido à exequente, juntando comprovante de depósito judicial
no valor de R$ 30.117,99
(
ID no
130241847
)
.

Em seguida, a exequente peticionou pelo levantamento do lavor depositado pela executada NOBRE SEGURADORA (ID no
131382771
),
o que foi deferido pelo juízo singular e
encaminhou os autos à contadoria, diante da manifestação da parte
exequente
(ID no
135918911
).

A
C
ontadoria
Judicial
apresentou cálculo no ID no
147726734
.

Intimados
,

a
exequente
se
manifestou no ID no
154092058
, requerendo a execução do débito vencido no valor de R$ 1.088
.300,27.

A executada NOBRE
SEGURADORA manifestou
-se
no ID no
154490217
, pela impossibilidade
de qualquer ato executório, em face da liquidação extrajudicial.

O juízo
a quo
deferiu a realização de bloqueio de ativos financeiros em nome da IRB
– BRASIL
RESSEGUROS no valor de R$ 968.587,24 e VIAÇÃO MOTTA LTDA, no valor de R$ 119.713,02
(ID no
159
3699
69)

A IRB
BRASIL RESSEGUROS apresentou impugnação à penhora no ID no
160816011
, requerendo o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, ante a garantia do juízo
e a remessa dos autos ao contador judicial.

Por sua vez, a exequente se manifestou no ID no
161886656
, pela improcedência da impugnação à penhora.

A
IRB BRASIL RESSEGUROS interpôs Agravo de Instrumento no
1027273-17.2024.8.11.0000
, contra a decisão que determinou a realização de bloqueio no valor de R$ 968.587,24 nos ativos financeiros da executada, o qual não foi conhecido
, face sua intempestividade.

A exequente requereu o regular prosseguimento do feito executivo
, pug
n
ando pelo levantamento do valor
incontroverso e o bloqueio de ativos financeiros de IRB RESSEGUROS no valor de R$ 1.522.521,87
; VIAÇÃO MOTTA LTDA, no valor de R$ 155.458,91,
no ID no
176249217
.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
determinou a realização de bloqueio de ativos financeiros do
agravante no valor de R$ 1.522.521,87, bem como
o levantamento dos valores
incontroversos
em favor da exequente, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o executado IRB RESSEGUROS.

Pois bem.

Preliminarmente, não há se falar em preclusão
consumativa

pro

judicato
, uma vez que o Agravo de Instrumento no
1027273-17.2024.8.11.0000
, interposto pela agravante, que trata da mesma matéria, não foi conhecido por este Tribunal de Justiça
e,
por consequência

sua matéria não
foi
decidi
da
, portanto,
não está
acobertada pela coisa julgada.

No mérito, o cerne da questão reside em verificar se é válida a determinação de bloqueio de valores nas contas da agravante, considerando a existência de seguro garantia e de impugnações ainda não julgadas.

Compulsando os autos, verific
a-se
que
o
agravante ofereceu seguro garantia no valor de R$ 1.354.645,78 (ID 79657303), que, segundo a agravada, seria inferior ao débito exequendo acrescido de 30%, o qual perfaz R$ 1.919.814,69.

Cabe destacar que, após o julgamento do Agravo de Instrumento no 1003079-21.2022.8.11.0000, que determinou a retificação dos cálculos para que os honorários advocatícios incidissem sobre a somatória de toda a condenação líquida vencida mais 12 prestações vincendas, a Contadoria Judicial apresentou novos cálculos (ID 147726734), apurando o débito exequendo em R$ 1.574.756,57.

Ocorre
que, conforme certificado,
o
agravante foi regularmente intimad
o
para se manifestar sobre os novos cálculos (ID 153605841), mas deixou transcorrer
in albis
o prazo legal. Esta circunstância, por si só, torna incontroverso os valores apurados, afastando a alegação de que não haveria certeza sobre o crédito exequendo.

Quanto à alegação de que o juízo já estaria garantido por seguro garantia, cumpre ressaltar que, além do valor oferecido ser inferior ao exigido pelo art. 848, parágrafo único, do CPC
/15
,
a vigência da apólice expirou em
09/03/2025
.
Vejamos
(ID no
79657303
):

Portanto, inidônea para garantir o cumprimento de sentença.

Ademais, a parte agravante não demonstra nos autos ter renovado a
referida apólice, nem no respectivo instrumento de apólice consta previsão de renovação automática de seguro-garantia.

Nesse sentido,
a agravante não satisfaz o requisito do §2o do art. 835 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2o
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde
que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
.
”

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO PELO SEGURO GARANTIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE O SEGURO APRESENTADO TENHA PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO, AO CONTRÁRIO DO QUE OCORRE NA SITUAÇÃO EM TELA. CAUÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJPR - 16a Câmara Cível - 0057394-75.2022.8.16.0000 - Rolândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 06.03.2023)

Além disso, o débito exequendo tem natureza alimentar, o que confere prioridade ao seu pagamento.

Desse modo, considerando que os valores apurados pela Contadoria Judicial se tornaram incontroversos ante a inércia da agravante em impugná-los tempestivamente, e que o seguro garantia oferecido é insuficiente e teve sua vigência expirada, mostra-se legítima a determinação de bloqueio de ativos financeiros, em observância à ordem legal de preferência estabelecida no art. 835, I, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso,
revogando a liminar recursal concedida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025